Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO PARA ESTA CAPITAL. IRRESIGNAÇÃO DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS NO LOCAL DA PRISÃO. FALTA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator apresenta fundamentação idônea, atendendo ao requisito exigido pelo art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF. Ademais, colhe-se da decisão que o paciente está preso naquela unidade da Federação exclusivamente por força do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, não havendo registros de custódia oriunda de juiz vinculado ao TJRJ nem execução penal decorrente de condenação naquele estado.
2. O art. 103 da Lei de Execução Penal estabelece que a permanência do preso deve ser em local próximo ao seu meio social e familiar, o que é sempre desejável, para auxiliar desde o início o processo ressocializador, mas essa prerrogativa não confere ao preso o direito subjetivo de escolher o local de cumprimento da pena ou da prisão cautelar, preponderando sempre os interesses de ordem pública e de conveniência da persecução penal.
3. Na hipótese, a defesa sequer comprovou a existência de vínculo permanente na cidade do Rio de Janeiro, onde o réu se encontrava foragido, há menos de dois anos.
4. Ordem denegada.